Tribunal: TJDFT
Processo: 0720580-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO. COBRANÇAS INDEVIDAS. ORDEM PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIDADE. JUROS MORATÓRIOS SOBRE ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.

2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.